Tribunal: TJES
Processo: 5000917-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES registrado(a) civilmente como ELIOMAR BARBOSA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- O agravante apresenta Declaração de Hipossuficiência (ID 1019132 - Pág. 48), é pequeno proprietário rural, alegando ter passado por dificuldade em sua atividade rural em razão das secas que assolaram nosso Estado, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência alegada.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações da parte Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000917-03.2021.8.08.0000

AGVTE: ELIOMAR BARBOSA FERNANDES

AGVDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIOMAR BARBOSA FERNANDES, haja vista estar inconformado com a decisão (1019132, p. 02/03) através da qual a julgadora a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de hipossuficiência alegado.

Em suas razões recursais (ID 1019129, p. 01/10), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, aduzindo ser pequeno produtor rural, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

No caso em apreço, percebo que a parte embargante declinara na exordial exercer atividade profissional como produtor rural, o que por certo lhe resulta nos rendimentos correspondentes, não apresentando qualquer elemento que denote o enfrentamento de gastos extraordinários.

Lado outro, extrai-se da própria narrativa lançada na inicial que os presentes embargos buscam atacar execução por meio da qual se busca a satisfação de crédito tomado pelo ora embargante junto à embargada, gravitando a quantia em torno do significativo montante de R$89.258,78, circunstância que não se afigura condizente com a miserabilidade afirmada, ante o considerável volume do crédito tomado.

Ademais, percebo que a parte embargante se encontra assistida por advogado particular, o que, somado aos demais elementos acima ressaltados, demonstra capacidade econômica suficiente para fazer frentes às despesas processuais.

A despeito do refinado tirocínio do julgador a quo,
entendo que assiste razão ao
agravante
. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, segundo consta dos autos, o agravante apresenta Declaração de Hipossuficiência (ID 1019132 - Pág. 48), é pequeno proprietário rural, alegando ter passado por dificuldade em sua atividade rural em razão das secas que assolaram nosso Estado, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência alegada.

Ao contrário do afirmado pelo magistrado
a quo
, não considero que o fato
de alguém
ter conseguido crédito rural junto a uma instituição financeira comprove, por si só, a capacidade financeira para suportar os ônus processuais, uma vez que tal verba, apesar de se destinar a fomento de atividade produtiva, traz como obrigação
o
pagamento do crédito,
acrescido de encargos
de praxe à instituição financeira.

Ademais, d
eve-se ser destacado que, na hipótese, que o agravante figura na execução na qualidade de avalista,
não tendo sido ele o tomador do empréstimo
.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações d
a parte
Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir
ao
Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Com o relator